Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001334-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante OSVALDO
GONZAGA DA SILVA, Pacientes ABNER LUIS FERNANDES AGUIAR e ROGER LUIS
FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal

RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 91922
HABEAS CORPUS No 0001334-74.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: OSVALDO GONZAGA DA SILVA
PACIENTE: ABNER LUIS FERNANDES AGUIAR E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO/SP 10.a VARA CRIMINAL
O Doutor Osvaldo Gonzaga da Silva, Advogado, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ROGER LUIS
FERREIRA SANTOS e de ABNER LUIS FERNANDES AGUIAR, no qual alega que
os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 10.a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP.
Alega o ilustre impetrante que os pacientes estão presos
desde o dia 29 de dezembro de 2019, acusados de supostamente haverem
cometido o delito capitulado no art. 16, “caput”, da Lei n.o 10.826/03.
Sustenta que ambos os pacientes foram indiciados na
mesma conduta com uma única arma apreendida, sendo o porte compartilhado
inconstitucional e que, contudo, a autoridade impetrada converteu a prisão de
ambos em preventiva, sem apontar elementos concretos que pudessem indicar a
necessidade da adoção da medida.
Alega que os pacientes estão sob a proteção do princípio
constitucional da presunção de inocência, cujas liberdades não oferecem nenhum
risco à ordem pública ou mesmo obstáculo à regular instrução criminal nem à
aplicação da lei penal ponderando que a aplicação de medida cautelar alternativa ao
cárcere se mostra suficiente para resguardar o processo, acrescentando que os
pacientes possuem residência fixa, família constituída e ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão dos pacientes, aplicando-se a eles, medidas cautelares diversas da prisão,
expedindo-se o alvará de soltura em favor de ambos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 41/41). Processada
a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 47.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 50/57).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ROGER LUIS
FERREIRA SANTOS e de ABNER LUIS FERNANDES AGUIAR, objetivando a
revogação de suas prisões preventivas, com a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
De acordo com informações prestadas pela autoridade
indicada como coatora, A prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em
preventiva no dia 16 de janeiro de 2020. Foram denunciados como incursos no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/03, mantendo-se a prisão deles porque
presentes os requisitos legais. Os autos aguardam a realização da audiência de
instrução, debates e julgamento designada par ao dia 03 de março de 2020.
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, ao contrário do que se sustenta, não há que se
falar em constrangimento ilegal suportado pelos pacientes a ser sanado por esta via.
Primeiramente, cabe referir que, ainda que haja pluralidade
de agentes e unidade de artefato, admite-se o porte compartilhado de arma de fogo
quando os corréus, além de ter conhecimento do transporte do armamento, têm
disponibilidade para usá-lo caso assim desejarem.
No mais, temos que a decisão que converteu a prisão em
flagrante da paciente em preventiva, restou sobejamente fundamentada (fls. 11/13),
não havendo se falar na ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da
medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da manutenção
da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do
Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Conquanto o delito imputado aos pacientes não envolva
violência ou grave ameaça à pessoa, no caso sub examine estão presentes os
requisitos expressos no artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual a
prisão preventiva deve ser mantida.
Destarte, a manutenção da segregação cautelar revela-se
necessária à garantia da ordem pública, pois a prisão não visa apenas à proteção
do processo ou da pretensão condenatória, mas também à proteção da ordem
pública, interesse que vai além do feito, levando-se em conta a sociedade como um
todo, coibindo-se a repetição de condutas criminosas que põem em risco a
sociedade.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade.
Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência
harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do
acusado é decretada para a garantia da ordem pública quando
houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que
o risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica a
prisão com base na ordem pública.1
Insta salientar que, condições pessoais favoráveis não
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da
prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16 DA
LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No 3.665/00, NA
FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão
indeferitória
de
liberdade
provisória,
suficientemente
fundamentada, com o reconhecimento da materialidade do delito
e de indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente
possuir
condições
pessoais
favoráveis
como
primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento
preventivo
decorre
de
outros
elementos
constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
cautelar. III - A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência.
(Precedentes). Ordem denegada (HC 34039
Rel. Min. Felix
Fischer 5a Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Não existe, no caso em exame, qualquer afronta ao princípio
constitucional da presunção de inocência, conforme consignado na Súmula no 09,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as consequências do
seu reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da
prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório, quando
esgotados os recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de
natureza processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem
sobre a prisão processual, inclusive para execução provisória do
julgado quando pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p. 28.472).
STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao
princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482) Mirabete,
Julio Fabbrini - Código de Processo Penal Interpretado Atlas
2007 - 11a edição - p. 790.
Em suma, a prisão dos pacientes é legal e deve ser mantida,
eis que não vislumbro o constrangimento aventado.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
WALTER DA SILVA
Relator